Tribunal: STF
Processo: RHC 128280
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM  HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DETRAÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.º 12.736/12. VIGÊNCIA DA LEI APÓS CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A detração da pena, quando esgotada a jurisdição singular, resta inaplicável retroativamente como revisão do decisum condenatório, nada obstante seu caráter mais benéfico, em obediência ao princípio do tempus regit actum consagrado na lei processual penal.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, em sede de apelação, à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, por infração aos artigos 12, caput, e 18, inciso III, da Lei nº 6.368/76.



    4. Agravo regimental desprovido.